Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-96.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694 E 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).

2. “4. A condicao de desemprego nao e, por si so, suficiente para ensejar a reducao da verba alimentar. O devedor dos alimentos, pela obrigacao legal de sustento a que esta submetido, deve empreender os esforcos necessarios para conseguir prove-los, enquanto perdurar a obrigacao. 5. Apelacao desprovida” (Acordao 1328473, 07046933020188070019, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Civel, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.)

3. Apelação conhecida e não provida.